Tribunal: STF
Processo: HC 87027
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-12-13
Data de publicação: 2005-12-13

Ementa:
EMENTA: Defesa: prova testemunhal produzida mediante carta
precatória.
1. É da jurisprudência consolidada do Supremo
Tribunal que, à luz do art. 222, do C.Pr.Penal, para a produção da
prova testemunhal em comarca diversa, basta seja a defesa intimada
da expedição da carta precatória, incumbindo-lhe o ônus de
informar-se, no juízo deprecado, da data designada para o ato.
Precedentes.
2. Se não encontrada a testemunha, é imprescindível
que a defesa tenha ciência inequívoca do retorno da carta
precatória, não cabendo reclamar prova do prejuízo, que se
materializa com a condenação advinda. Precedente (HC 76.062, 2ª T.,
Jobim, RTJ 179/297).